Tribunal: TJDFT
Processo: 0720510-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720510-92.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DE SETEMBRO APELADO: JOSE MARIA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por Associação de Moradores do Condomínio Residencial Flores de Setembro, que, em sede preliminar de apelação, objetiva atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto contra sentença prolatada pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou os embargos à execução. Afirma que, em razão da natureza da ação principal, faz-se necessária a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, do CPC, para paralisar a ação de execução, até o julgamento do presente apelo, tendo em vista os prejuízos que podem advir do prosseguimento da demanda original. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, possui eficácia imediatamente após a sua publicação a sentença que, entre outras hipóteses, julga improcedentes os embargos do executado, caso dos presentes autos. Além disso, o art. 1.012, § 4o, do CPC, permite, em caráter excepcional, a suspensão, pelo Relator, da eficácia da sentença que julga improcedentes os embargos do executado, quando se verifica que a parte tenha demonstrado a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Quanto à probabilidade do direito, em análise perfunctória, parece que o cheque objeto da ação executiva está em conformidade com os requisitos legais, não tendo sido demonstrada, em princípio, qualquer irregularidade na transferência dos cheques entre o destinatário originário das cártulas e o embargado. Além disso, de acordo com os princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, o cheque obriga o seu emitente perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele. No que se refere ao periculum in mora, a ele o apelante fez tangente referência, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo, daí porque a respeitável sentença ora apelada, que julgou improcedentes os embargos do executado, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, conforme dispõe o art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator